Tribunal: TJPA
Processo: 0818739-84.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10710 - Adicional de Etapa Alimentar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818739-84.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DO ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0818739-84.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: SANDRA LÚCIA SOUZA VIDIGAL
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AULAS SUPLEMENTARES. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora estadual aposentada contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando ao restabelecimento do pagamento de 60 horas de aulas suplementares suprimidas de sua remuneração e ao reconhecimento de que tais valores devem integrar os proventos de aposentadoria, com base nas regras da paridade e integralidade. A impetrante ingressou no serviço público em 1982, preencheu os requisitos para aposentadoria em 2009 e aguarda a homologação do ato pelo TCE/PA desde 2016. As aulas suplementares foram pagas regularmente até agosto de 2024, sendo suprimidas por força do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, sem observância da modulação prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito líquido e certo ao restabelecimento das aulas suplementares suprimidas de sua remuneração; e (ii) estabelecer se os valores correspondentes às aulas suplementares devem compor a base de cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora, considerando o direito à integralidade e paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar a modulação de efeitos prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA, que admite a manutenção das aulas suplementares para servidores que, como a impetrante, cumpriram os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes de 06/07/2016, desde que o pagamento não tenha sido eventual ou temporário.

A habitualidade no pagamento das aulas suplementares entre 2009 e 2024 caracteriza a natureza permanente da vantagem no caso concreto, atraindo a exceção prevista na Resolução nº 19.282/2015, itens 75 e 78, alínea “h”.

A supressão das aulas suplementares sem observância da transição prevista na normativa específica ofende os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A decisão administrativa baseou-se em orientação do TCE/PA, porém aplicou retroativamente os efeitos da Resolução nº 19.282/2015, o que não é permitido, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (TJ-PA 0819175-43.2024.8.14.0000).

A Constituição e a jurisprudência do STF (Temas 24, 41 e 138 da repercussão geral) asseguram o direito à manutenção de vantagens incorporadas ou habituais nos proventos, quando preenchidos os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes da alteração legislativa ou normativa.

A impetrante faz jus à incorporação das aulas suplementares aos proventos, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, considerando que ingressou no serviço público antes da reforma e cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria em 2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração não pode suprimir, com efeitos retroativos, parcela remuneratória de natureza habitual e continuada, quando a servidora já tiver preenchido os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade sob o regime anterior.

A Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA admite, em caráter excepcional, a manutenção das aulas suplementares no cálculo dos proventos dos servidores do magistério que cumpriram os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade até 06/07/2016.

A aplicação retroativa de norma restritiva de direitos viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, XV; 40, §§ 2º e 3º; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/86; Lei Estadual nº 8.030/2014, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 24, 41 e 138 de Repercussão Geral; TJ-PA, MS nº 0819175-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Decisão monocrática, j. 17.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 08/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Sandra Lúcia Souza Vidigal contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará, pleiteando o restabelecimento do pagamento das aulas suplementares suprimidas de sua remuneração e o reconhecimento de que tais valores devem integrar o cálculo de seus proventos de aposentadoria, respeitando o direito à integralidade e paridade.

Narra a impetrante que ingressou no serviço público em agosto de 1982, exercendo o cargo de professora na Fundação Carlos Gomes. Formalizou seu vínculo estatutário por meio da Portaria nº 9158/83-DIVAP/DEPES, publicada em 1º de setembro de 1983.

Relata que completou os requisitos para aposentadoria voluntária em novembro de 2009, com 50 anos de idade e 27 anos de serviço, mas apenas requereu formalmente sua aposentadoria em fevereiro de 2016. Contudo, o processo administrativo não foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), permanecendo pendente até o presente momento.

Aduz que, até agosto de 2024, percebia regularmente o pagamento referente a 60 (sessenta) horas suplementares, mas que tais valores foram abruptamente suprimidos de seu contracheque sem a devida observância da modulação prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA.

Sustenta que a Resolução prevê a possibilidade de incorporação da vantagem nos proventos de aposentadoria para servidores que preencham os requisitos para inatividade pelas regras que garantem paridade e integralidade, o que seria o seu caso.

Afirma, ainda, que a demora da Administração em homologar sua aposentadoria não pode lhe causar prejuízo, visto que o direito à integralidade e paridade já foi adquirido desde o preenchimento dos requisitos em 2009.

Alega que a supressão da verba remuneratória sem qualquer transição ou comunicação prévia comprometeu seu planejamento financeiro e desrespeitou os princípios da irredutibilidade salarial, proteção à confiança e segurança jurídica.

Assim, requer a concessão da segurança no sentido de restabelecer a vantagem suprimida da servidora, relativa às aulas suplementares, que representa o montante de R$ 1.381,64 (equivalente a 60 horas suplementares – conforme último contracheque), ou, subsidiariamente, R$ 1.013,20 (equivalente 44 horas suplementares), assim como, determinar que o cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora seja realizado com base nos ganhos com as aulas suplementares e seus respectivos reflexos.

Em decisão liminar, deferi a gratuidade da justiça, reservando-me para apreciar o pedido liminar no mérito (ID nº 23187286).

Em suas informações, a autoridade coatora manifestou-se pela denegação da segurança. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, sob o fundamento de que este não teria praticado o ato impugnado nem teria competência para revogá-lo ou anulá-lo, sendo o Secretário de Educação a única autoridade coatora legítima nos autos (ID nº 23660934).

No mérito, alega a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do mandado de segurança, aduzindo que a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo.

Argumenta que as aulas suplementares possuem caráter transitório, não sendo passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria.

Destaca que o pagamento prolongado dessa parcela não altera sua natureza jurídica temporária e que sua supressão encontra amparo na Resolução nº 19.282 do TCE/PA. Aponta, ainda, que a legislação estadual vigente (Leis nº 5.351/86 e nº 8.030/2014) prevê expressamente que o pagamento de aulas suplementares está condicionado à regência de classe ativa, razão pela qual não haveria ilegalidade no ato administrativo questionado.

Defende que a Administração Pública tem o dever de promover a correta gestão dos recursos públicos, evitando o pagamento indevido de verbas a servidores inativos. Sustenta, por fim, que a decisão de suprimir os valores decorreu de consulta formal ao Tribunal de Contas, que entendeu não ser possível a manutenção do pagamento após a cessação da regência de classe. Por essas razões, pugna pela denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

A autoridade apontada como coatora manifestou-se nos autos pela denegação da ordem e, preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ao argumento de que este não teria praticado o ato impugnado, tampouco deteria competência para revogá-lo ou anulá-lo, sendo tal atribuição do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.

Ocorre, contudo, que o referido Chefe do Executivo sequer integra o polo passivo da presente ação mandamental, figurando como autoridade coatora apenas o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, este sim subscritor do ato combatido.

Vejamos:

Desse modo, mostra-se prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida, por manifesta ausência de pertinência subjetiva do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ na presente controvérsia.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Constata-se, a partir da análise dos autos, que o presente mandado de segurança tem por escopo a suspensão dos efeitos do ato apontado como coator, emanado do Secretário de Estado de Educação do Pará, consubstanciado no Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC. Referido ato determinou a interrupção do pagamento das chamadas “aulas suplementares” aos professores que, à época, não estavam no exercício efetivo da regência de classe.

As aulas suplementares, no Estado do Pará, foram concebidas como parcelas de natureza excepcional e temporária, com previsão normativa originalmente contida na Lei Estadual nº 5.351/86 – o Estatuto do Magistério –, parcialmente revogada pela posterior Lei Estadual nº 8.030/2014, que atualmente disciplina a regulamentação jurídica das referidas parcelas no âmbito do magistério estadual. Vejamos:

Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

(...)

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§1º - A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos:

I - desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação;

II - redução do número de horas-aula na escola em que estiver atuando;

III - quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor;

IV - ocorrência de cessão do professor;

V - afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994
. (grifei)

Diante do exposto, as denominadas aulas suplementares correspondem ao tempo adicional de trabalho desempenhado pelos professores além da jornada ordinária, com o propósito específico de exercer atividades em sala de aula.

Cuida-se, portanto, de parcelas de índole temporária e transitória, destinadas a remunerar a extrapolação da carga horária regular do docente, atribuídas exclusivamente em razão da necessidade do serviço, notadamente para suprir demandas de regência de classe na educação básica. Assim, ainda que o pagamento dessas verbas se prolongue no tempo, tal fato não descaracteriza sua natureza excepcional e provisória.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional das verbas denominadas “aulas suplementares”, pagas aos profissionais do magistério estadual.

A seguir, colaciono a parte conclusiva da Resolução:

VII - CONCLUSÃO

77. Ex positis, conclui-se em resposta aos pontos especificamente formulados pelo consulente:

a) Que a parcela denominada aulas suplementares tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 24 a 32.

b) Que a percepção prolongada das aulas suplementares não tem o condão de alterar a natureza jurídica temporária, transitória, da vantagem, considerando que não assume feições genéricas, ou seja, não é paga indistintamente a todos os servidores, conforme itens 42 a 53.

c) Que o pagamento de horas suplementares para o educador readaptado e que tenha sido enquadrado em jornada regular existente é vedado, conforme itens 54 a 63.

d) Que as horas suplementares não podem ser inseridas no conceito de última remuneração, visto que tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 33 a 37.

e) Que a incidência de contribuição previdenciária em relação às aulas suplementares não é relevante para o deslinde da questão, considerando que remuneração do cargo efetivo e remuneração de contribuição são conceitos distintos, conforme itens 38 a 41.

78. Ademais, acrescentem-se os seguintes entendimentos a que se concluiu:

f) Que o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014, apesar de fazer referência à aposentadoria, não permite interpretação extensiva para possibilitar mudança da natureza jurídica da parcela aulas suplementares, de transitória para permanente, visto que este entendimento conflitaria com demais dispositivos desta lei, os quais deixam claro que as aulas suplementares (complementação ou substituição) decorrem de uma necessidade específica da atividade, sendo passíveis de alteração, apresentando caráter pro labore faciendo, conforme itens 31 a 32.

g) Que a exegese adequada do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014 é quanto à necessária inclusão da parcela aulas suplementares na base de cálculo da contribuição previdenciária para aqueles professores do Estado que irão se aposentar pela média das contribuições, com cálculos realizados conforme § 3° do art. 40 da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04, limitado o valor inicial dos proventos à remuneração do cargo efetivo, que não compreende parcelas temporárias, como exsurge do § 2°, do art. 40, da CF, conforme itens 31 a 32.

h) Que a eficácia do novo posicionamento quanto à natureza jurídica das aulas suplementares deve ser modulada para os integrantes do magistério Estadual, no tocante, apenas, a possibilidade de incorporação da vantagem nos proventos de aposentadoria, para os professores que preencherem os requisitos para inatividade pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014, desde que reste demonstrado que o pagamento, na atividade, não tenha sido eventual e temporário, observado o limite do art. 7º da Lei em questão; ressalvada a possibilidade de se afastar, na apreciação do caso concreto, eventuais excessos, conforme itens 64 a 76.

i) Que para a categoria de professores acima excepcionada, ou seja, aqueles preencherem os requisitos para aposentadoria pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014, caso optem pela aposentadoria pela média das contribuições, com cálculos conforme § 3° do art. 40 da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04, as aulas suplementares apenas serão usadas na base de cálculo da média das contribuições, no escólio do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014, conforme itens 64 a 76.

A referida resolução é categórica ao assentar que a continuidade no recebimento das aulas suplementares não tem o condão de modificar sua natureza jurídica, a qual permanece, independentemente da duração do pagamento, atrelada a uma situação temporária e à necessidade pontual do serviço público educacional.

Nesta mesma linha, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Horas-aulas Suplementares. Lei Estadual nº 8.030/2014. Parcela paga à título
“pro labore faciendo
”.

Caráter eventual e de natureza provisória.

Direito de manutenção do acréscimo remuneratório correspondente apenas ao servidor que o incorporou durante a vigência da legislação anterior.

Inexiste ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais, pleiteando suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024,

que determinou a supressão de pagamento de “aulas suplementares” aos professores que estavam sem a efetiva regência de classe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo de ter reintegrado a gratificação denominada “aulas suplementares” aos seus vencimentos, a fim de evitar a redução inconstitucional de seus proventos e preservar seus direitos, como também a garantia do contraditório e a ampla defesa antes da supressão da referida vantagem.

III. Razões de decidir

3. Os impetrantes visam a suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024, sendo o presente Mandado de Segurança impetrado em 11/09/2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

4.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. As aulas suplementares no Estado do Pará foram criadas como parcelas excepcionais e transitórias, encontrando previsão legal na edição do Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5.351/86), parcialmente revogada pela Lei Estadual n. 8.030/2014, se referindo ao tempo adicional de trabalho dos professores além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula

6. Trata-se, deste modo, de parcelas de natureza temporária e transitória. Elas correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica, de modo que independentemente do tempo de percepção, essas parcelas mantêm-se como temporárias e transitórias, vinculadas à necessidade específica de serviço, pois se trata de parcela paga à título
“pro labore faciendo
” e que não compõe a remuneração ordinária

7. Todavia, o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior, mais especificamente até a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016, tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

8. No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

9. Inexiste qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes, pois se trata de ato administrativo consubstanciado em lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,

art. 5º, inciso XXXV, Art. 37, inciso XV; Lei

Lei Estadual n. 8.030/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 24 E Tema 41.

(
0815049-47.2024.8.14.0000
, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01/04/2025)

“(...)
As impetrantes embasaram seus pedidos na tese de que possuíam direito adquirido às
aulas

suplementares
, incorporadas a seus vencimentos há mais de duas décadas e, portanto, não estariam sujeitas à
supressão
determinada pelo ato administrativo impugnado. Asseguram que a decisão da autoridade coatora contrariou a Resolução n.º 19.282 do TCE/PA, que definiu efeitos apenas prospectivos (ex nunc) para a
supressão
das
aulas

suplementares
, aplicáveis unicamente aos afastamentos realizados após a publicação do acórdão n.º 55.856, em 06/07/2016.

(...)

Em resumo, a Resolução nº 19.282 do TCE/PA esclarece que as "
aulas

suplementares
" possuem caráter temporário e transitório, não integrando a remuneração para fins previdenciários e podendo ser suprimidas em casos específicos, como na readaptação de servidores. Essas diretrizes visam orientar a gestão pública e assegurar a correta aplicação dos recursos destinados à educação no estado do Pará.

Entretanto, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os entendimentos estabelecidos na Resolução nº 19.282 produzem efeitos prospectivos (ex nunc).
Isso significa que as orientações nela contidas aplicam-se a partir da publicação do Acórdão nº 55.856, ocorrida em 6 de julho de 2016, não afetando situações consolidadas anteriormente.

(...)

O pedido dos impetrantes parte da premissa de que as
aulas

suplementares
foram
ilegalmente
suprimidas, entretanto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) por meio da Resolução nº 19.282, tal
supressão
possui
efeitos prospectivos (ex nunc), sendo plenamente válida para afastamentos ocorridos após 06/07/2016,
o que não é o caso das impetrantes, uma vez que estavam afastadas desde o ano de 2015, com supedâneo na Resolução n. 19.282, do TCE/PA, em relação ao acórdão 55.856, de 23/06/2016, publicado em 06/07/2016, editada após consulta desse Órgão pela Secretaria de Estado de Educação, à sua Secretária à época Ana Claudia Serruya Hage, realizada em 2015 por meio do Processo Interno (TC/517108/2015).

(...)

Ante o exposto,
concedo parcialmente a segurança
apenas para tornar sem efeito o Memorando nº 58/2024, em relação às impetrantes, que suprimiu as
aulas

suplementares
a contar do mês de SETEMBRO/2024, diante da violação de seu próprio memorando, instado no item 28, bem como agindo contrariamente à Res. 19.282, de 30/06/2021, TCE/PA.

(TJ-PA 0819175-43.2024.8.14.0000, Relator (a):
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 17/02/2025)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR ? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto fáticonormativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior. 5. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais. 7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado. (2018.00865711-04, 186.581, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)

A referida parcela possui natureza de verba “pro labore faciendo”, não integrando, portanto, a remuneração ordinária dos servidores. O valor percebido a título de “aula suplementar”, seja por complementação ou substituição, encontra-se expressamente regulamentado em hipóteses excepcionais, de caráter eventual e natureza provisória, condicionando-se à existência de carga horária disponível no sistema acadêmico. Além disso, sua concessão está sujeita à possibilidade de redução em diversas situações previstas nos normativos que disciplinam a matéria.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 de repercussão geral, tenha consolidado o entendimento de que atos administrativos que afetam interesses individuais, mesmo quando anuláveis por ilegalidade, exigem a prévia instauração do devido procedimento administrativo, o caso em exame não trata da revogação de ato eivado de ilegalidade. Ao contrário, a medida encontra-se respaldada em expressa previsão legal.

Por sua vez, a Resolução nº 19.282, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares produziria efeitos meramente prospectivos (ex nunc), ou seja, sem aplicação retroativa, sendo válida apenas para afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 6 de julho de 2016.

Qualquer providência que extrapole essa delimitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas revela-se frontalmente contrária ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento consolidado pelo órgão de controle externo.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o servidor que passou a perceber aulas suplementares sob a égide da legislação anterior faz jus à manutenção do respectivo acréscimo remuneratório, assegurando-se, assim, a irredutibilidade de seus vencimentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Para novas concessões dessas parcelas, deve ser observada a disciplina introduzida pela Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, aplicando-se seus critérios e exigências aos casos futuros.

Nesse sentido, cumpre destacar a norma insculpida no inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Tal entendimento encontra respaldo também na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 24 e 41 de repercussão geral, nos quais restou assentado que inexiste direito adquirido a regime jurídico, entretanto, assegura-se a manutenção das vantagens remuneratórias efetivamente incorporadas sob a égide do regime anterior.

Senão vejamos:

Tema 24 - STF

A Gratificação de Desempenho incorporada pelos servidores públicos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve ser preservada nos proventos de aposentadoria, garantindo-se a irredutibilidade dos vencimentos.

Tema 41 - STF

A estabilidade financeira, baseada na incorporação de funções comissionadas ou gratificadas, pode ser extinta por legislação superveniente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ambos os temas reforçam a ideia de que benefícios remuneratórios dos servidores públicos podem ser alterados por leis novas, mas sempre respeitando a irredutibilidade de vencimentos para evitar prejuízos financeiros aos servidores.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de reverter a supressão das aulas suplementares, uma vez que a determinação de cessação desse pagamento
não alcança os servidores que se encontravam afastados de suas funções aguardando aposentadoria antes de 06 de julho de 2016
.

Nesse contexto, verifica-se que a medida adotada em relação à impetrante configura-se como irregular e ilegal, pois se encontra afastada nas funções, em razão do deferimento do processamento da aposentadoria, desde fevereiro de 2016. Além disso, cumpriu os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade em 2009.

Assim, a aplicação retroativa da decisão afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, impondo indevido prejuízo financeiro à servidora.

Para corroborar com o exposto, colaciono trecho do parecer do Ministério Público:

“(...) A habitualidade no pagamento das aulas suplementares não descaracteriza sua natureza transitória. Contudo, a Resolução nº 19.282 prevê exceção expressa para servidores que preencham os requisitos de aposentadoria com integralidade e paridade, desde que o pagamento não tenha sido eventual.(...)

O direito à integralidade e paridade está previsto no art. 6º da EC nº 41/2003 para servidores que ingressaram no serviço público antes de sua vigência e que preencham os requisitos para aposentadoria pelas regras anteriores.

No caso dos autos resta comprovado que a impetrante ingressou no serviço público em 1983, sendo estatutária, bem como que cumpriu os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade em 2009.

Outrossim, os contracheques juntados demonstram que os pagamentos das aulas suplementares não foram eventuais e temporários, mas sim constantes durantes anos enquanto a impetrante esteve em atividade.

Dessa forma, a servidora em questão está inserida na exceção descrita nos itens 75 e 78 “h”, da Resolução nº 19.282 do TCE/PA, tendo, portanto, o direito líquido e certo de ver restabelecidas as aulas suplementares em questão, indevidamente suprimidas de seus contracheques. Assim como possui o direito de ter incluído no cálculo dos proventos da aposentadoria os ganhos com as aulas suplementares.

Isto posto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA pleiteada, conforme fundamentação.

(...)”

Assim, considerando que a servidora encontra-se expressamente inserida na exceção prevista nos itens 75 e 78, alínea “h”, da Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, assiste-lhe direito líquido e certo ao restabelecimento das aulas suplementares que foram, de forma indevida, suprimidas de sua remuneração.

Ademais, é igualmente assegurado à servidora o direito de ver incluídas, no cômputo dos proventos de sua aposentadoria, as parcelas remuneratórias oriundas das referidas aulas suplementares, haja vista sua natureza habitual e o amparo normativo que as legitima.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA nos termos pleiteados na exordial, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que suprimiu as aulas suplementares da remuneração da impetrante, determinando seu imediato restabelecimento, bem como a inclusão dos valores correspondentes no cálculo dos proventos de sua aposentadoria.

Nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, não há condenação em honorários advocatícios.

Sem custas.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2025